Tribunal: TJSP
Processo: 1024676-55.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÃO NO MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO - LIAME OCUPACIONAL AFASTADO PELA PERÍCIA - IMPROCEDÊNCIA.
"Atestado pela prova médica, de forma cabal e taxativa, que a lesão ostentada pelo autor não guarda nexo causal/concausal com o trabalho por ele desempenhado, não há que se cogitar de indenização no âmbito da infortunística".

ACIDENTÁRIA - HONORÁRIOS PERICIAIS ANTECIPADOS PELO INSS -

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÃO NO MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO - LIAME OCUPACIONAL AFASTADO PELA PERÍCIA - IMPROCEDÊNCIA.
"Atestado pela prova médica, de forma cabal e taxativa, que a lesão ostentada pelo autor não guarda nexo causal/concausal com o trabalho por ele desempenhado, não há que se cogitar de indenização no âmbito da infortunística".

ACIDENTÁRIA - HONORÁRIOS PERICIAIS ANTECIPADOS PELO INSS - PRETENSÃO DE SE RESSARCIR DO VALOR PAGO - INADMISSIBILIDADE.
"Cabendo ao INSS o pagamento dos honorários periciais para a efetiva produção da prova por força da previsão do § 2o do artigo 8o da Lei 8.620/93, deve, ao final, arcar com tal despesa, não se cogitando de ressarcimento seja pelo autor, que possui isenção legal por força de lei, seja pelo Estado que sequer participou da lide".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000147972
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024676-55.2018.8.26.0554,
da Comarca de Santo André, em que é
apelante/apelado FERNANDO CRUZ SANTIAGO (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado/apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
LUIZ DE LORENZI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1024676-55.2018.8.26.0554
Voto no 35.553
Apelação Cível no 1024676-55.2018.8.26.0554 - Voto no 35.553
Fls. 2
Comarca: SANTO ANDRÉ - 3a VARA CÍVEL
Proc. 1024676-55.2018.8.26.0554)
Apt/Apds: FERNANDO CRUZ SANTIAGO; INSS
ACIDENTÁRIA - LESÃO NO MEMBRO SUPERIOR
ESQUERDO - LIAME OCUPACIONAL AFASTADO
PELA PERÍCIA - IMPROCEDÊNCIA.
“Atestado pela prova médica, de forma cabal e taxativa,
que a lesão ostentada pelo autor não guarda nexo
causal/concausal com o trabalho por ele desempenhado,
não há que se cogitar de indenização no âmbito da
infortunística”.
ACIDENTÁRIA
-
HONORÁRIOS
PERICIAIS
ANTECIPADOS PELO INSS - PRETENSÃO DE SE
RESSARCIR
DO
VALOR
PAGO
-
INADMISSIBILIDADE.
“Cabendo ao INSS o pagamento dos honorários
periciais para a efetiva produção da prova por força da
previsão do § 2o do artigo 8o da Lei 8.620/93, deve, ao
final, arcar com tal despesa, não se cogitando de
ressarcimento seja pelo autor, que possui isenção legal
por força de lei, seja pelo Estado que sequer participou
da lide”.
Apelações desprovidas.
Trata-se de ação acidentária movida por Fernando Cruz
Santiago contra o INSS alegando, em síntese, que devido às condições
agressivas de trabalho, às quais se sujeitou no desempenho de suas
funções na empresa que menciona, tornou-se portador de lesões nos
membros superiores (notadamente ombro esquerdo) e coluna, males
esses que reduziram a sua capacidade laboral. Postula a concessão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1024676-55.2018.8.26.0554
Voto no 35.553
Apelação Cível no 1024676-55.2018.8.26.0554 - Voto no 35.553
Fls. 3
benefício acidentário.
O laudo médico-pericial veio aos autos (páginas 119/138,
com complementação nas páginas 176/179).
Sobreveio a r. sentença que julgou improcedente o pedido
inicial e isentou o autor dos ônus da sucumbência (páginas 193/195).
Inconformadas, apelam ambas as partes.
O autor arguindo, de início, cerceamento de defesa. Pede a
anulação do julgado, com a consequente reabertura da fase instrutória,
para realização de vistoria no ambiente laboral. No mérito, insiste, em
suma, na alegação de que é portador de moléstias de origem
ocupacional que efetivamente repercutem na sua capacidade de
trabalho, de modo que faz jus ao benefício acidentário pleiteado
(páginas 197/215).
O INSS, por sua vez, pleiteia a restituição do valor
adiantado a título de salários periciais sob a alegação de que, dada a
improcedência da demanda, não lhe cabe o pagamento de tal verba
(páginas 220/221).
Somente o autor apresentou resposta (página 224/227).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1024676-55.2018.8.26.0554
Voto no 35.553
Apelação Cível no 1024676-55.2018.8.26.0554 - Voto no 35.553
Fls. 4
É o relatório, adotado no mais o da r. sentença.
Passo a decidir.
1) Da apelação do autor.
A despeito de toda a irresignação manifestada nas razões
ofertadas quanto à produção de provas, não vejo configurado o alegado
cerceamento a implicar qualquer nulidade e/ou reabertura da fase
instrutória do feito.
Vê-se que a avaliação médica foi elaborada de forma
completa e traz fundamentação clara e suficiente para ensejar o deslinde
da demanda, não se vislumbrando em seu conteúdo nenhum motivo, ou
dúvida, capaz de justificar qualquer diligência ou complementação.
Outrossim, o resultado desfavorável à parte evidentemente
não constitui, por si só, razão suficiente a justificar a desconsideração
do laudo que, a propósito, foi produzido por médico de confiança do
Juízo.
No mais, tenho que a improcedência do pleito é mesmo a
medida a se impor.
Com efeito, objetivou o autor na presente ação a concessão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1024676-55.2018.8.26.0554
Voto no 35.553
Apelação Cível no 1024676-55.2018.8.26.0554 - Voto no 35.553
Fls. 5
de benefício acidentário sob o argumento de que teve reduzida a sua
capacidade de trabalho em decorrência de lesões no membro superior
esquerdo, cujas causas de eclosão, segundo alega, estão relacionadas
com as condições inóspitas às quais se sujeitou no desempenho de sua
atividade profissional.
Submetido à perícia médica, o laudo produzido, em atenta
análise do quadro reclamado, foi inequívoco ao assentar que, embora
seja ele portador de síndrome do manguito rotador no ombro esquerdo,
tal alteração não guarda nexo causal/concausal com as atividades
profissionais exercidas (ver páginas 119/138, com complementação nas
páginas 176/179).
Assegurou o Expert que, nas funções exercidas por ele, de
balconista e de vendedor, não foram constatados fatores agressivos e de
risco que pudessem causar as afecções diagnosticadas, já que são
funções que não exigem esforço muscular intenso, de acordo com a
NR-15, anexo 3 - trabalho leve (ver página 143).
Nesse contexto, em que pese o inconformismo do apelante,
vê-se que, diante da ausência do imprescindível liame entre a moléstia
constatada e o trabalho exercido, conforme se extrai do bojo da perícia
realizada, outro não poderia ser o desfecho da demanda senão o decreto
de improcedência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1024676-55.2018.8.26.0554
Voto no 35.553
Apelação Cível no 1024676-55.2018.8.26.0554 - Voto no 35.553
Fls. 6
2) Da apelação do INSS.
Sem razão na pretensão deduzida (se eximir do pagamento
dos honorários periciais).
É inequívoca a obrigação do INSS de efetuar o pagamento
dos honorários periciais de forma antecipada nas demandas
acidentárias, por força da expressa previsão legal inserta no parágrafo 2o
do artigo 8o da Lei 8.620/93.
Logo, se há legislação impondo ao INSS o dever de
antecipar os honorários periciais nas demandas acidentárias, entendo
que também deve arcar em definitivo com tal valor, seja porque não se
poderia impô-lo à autora, que possui isenção legal das custas
processuais, seja porque o Estado de São Paulo não poderia ser
condenado em ação da qual não participou a qualquer título.
Em síntese, mantenho a r. sentença tal como lançada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento às
apelações nos termos supra.
LUIZ DE LORENZI
Relator